Tribunal: CARF
Processo: 10920.723562/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723562/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
LOG DOMINIO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Há de se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da ciência do
contribuinte do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para a
regularização dos débitos que motivaram o feito.
Porém, não havendo provas que evidenciam que a regularização dos débitos
dentro do prazo determinado pela legislação, ou seja, dentro do prazo de 30
dias, contados da ciência do ADE, deve-se indeferir o pleito do contribuinte.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723562/2017-53
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723562/2017-53

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão
do Simples Nacional.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/JOI no 2841614,
de 1 de setembro de 2017, com efeitos a partir de 01/01/2018, em razão de possuir os
débitos fazendários e previdenciários, cuja exigibilidade não estava suspensa,
relacionados à fl. 16.
O contribuinte teve ciência do ADE em 14/09/2017 (fl. 17) e tempestivamente, em
16/10/2017, apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional (fls. 2/3).
Preliminarmente, a empresa alega que não se pode aplicar a pena de exclusão do
Simples Nacional antes que o crédito tributário esteja definitivamente constituído.
Afirma que, sem a devida notificação do débito previdenciário, não tem como
apresentar, caso deseje, a devida impugnação/contestação quanto ao pretenso débito
tributário alegado pelo Fisco da União.
No mérito, alega ser inconstitucional a exclusão do Simples Nacional em razão de
possuir débitos perante o Fisco.
Sustenta que o Fisco não pode se valer de meios coercitivos para forçar o contribuinte a
efetuar o pagamento, devendo efetuar a cobrança com os meios legais e lícitos
disponíveis na legislação, com a competente execução fiscal.
Ao final, requer o cancelamento do ADE DRF/JOI no 2841614, pois, além de ser um
meio coercitivo ilegal/inconstitucional, também não veio acompanhado da competente
constituição do crédito tributário, condição essencial para aplicação da pena.
Requer também a suspensão dos efeitos do ADE DRF/JOI no 2841614 até o trânsito em
julgado na esfera administrativa, fundamentado nos graves e irreversíveis danos se os
efeitos não forem suspensos.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2018
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723562/2017-53

Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Da Constituição do Crédito Tributário
O Contribuinte alega que foi surpreendido com a notificação de exclusão, sendo
que não foi intimado previamente da constituição definitiva dos débitos listados no ADE.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que os débitos cobrados são oriundos
das próprias declarações entregues pela interessada. Quanto à multa por entrega da GFIP em
atraso, sua constituição se deu por meio do Auto de Infração no 0920200.2017.2300593.
No caso em tela, há nos autos prova de que o Contribuinte foi devidamente
cientificado da exclusão, sendo-lhe oportunizado a apresentação de manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do referido ADE.
Também lhe foram entregues todos os relatórios, nos quais constam, claramente descritos, os
fundamentos para a exclusão.

Das alegações de Ilegalidade e Inconstitucionalidade
Entende o contribuinte que é inconstitucional a sua exclusão do Simples Nacional,
em razão da falta de pagamento de tributos.
As alegações, mesmo que se concordasse com elas, não poderiam ser levadas em
consideração por este julgador. Ocorre que somente o Poder Judiciário teria competência para
declarar as supostas ilegalidades e inconstitucionalidades pretendidas. Portanto, tais argumentos
não são oponíveis à instância julgadora administrativa, pelo que deles não se toma
conhecimento.
As autoridades administrativas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (artigo 116, inciso III, da Lei n.o 8.112, de 1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional -
CTN). A essas autoridades, seja no exercício da fiscalização ou do julgamento, não é dado
apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia dos preceitos legais
considerados pelo sujeito passivo como ilegais ou inconstitucionais.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723562/2017-53

Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas no recurso em
exame.
Nesse sentido, é a Sumula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, com referência ao julgamento do RE 627543, citado pelo Contribuinte, a
Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade do inciso V do art. 17 da LC 123/2006, que é
exatamente o dispositivo mencionado no ADE. Assim, restou confirmada tal vedação tanto para
o ingresso como para posterior exclusão do regime simplificado pela existência de débitos.
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.

Na mesma linha, a torrencial jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723562/2017-53

SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE
NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de
débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 07 de
julho de 2020 – Rel. André Severo Chaves)

Do Objeto do ADE
Este processo administrativo fiscal não tem por objeto a cobrança dos débitos
motivadores do ADE, mas tão somente verificar se o contribuinte procedeu à sua regularização
dentro do prazo determinado pela legislação, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, contados da
ciência do ADE.
De fato, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, a
regularização da pendência deve ser feita no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No mais, como visto, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional está
fundamentada no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Assim, uma vez que não foram devidamente regularizados os débitos relacionados
no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo estabelecido, correta a retirada da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723562/2017-53

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital